Tribunal: TJMT
Processo: 1034928-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034928-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO IZUE DA SILVA CRUZ - CPF: 050.585.781-23 (APELANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO

DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO ABUSIVOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – TARIFA DE REGISTRO TARIFA DE CADASTRO – DEVIDOS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
” (Súmula n. 539 do STJ).

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (Súmula 541 do STJ).

É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS)

A Súmula 566 do STJ prescreve que “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP.

O entendimento do Superior Tribunal de justiça é no sentido de que a tarifa de avaliação somente representa encargo contratual legítimo se provada efetiva contratação e correlata prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034928-82.2022.8.11.004

APELANTE: LEONARDO IZUE DA SILVA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Revisão Contratual n. 1034928-82.2022.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Leonardo Izue da Silva Cruz.

AÇÃO
: Revisão Contratual ajuizada por Leonardo Izue da Silva Cruz em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade com base no art. 98 do CPC.

APELO
: o autor apelante sustenta, em síntese, que há cobranças abusivas de juros capitalizados prevista na periodicidade diária, de tarifa de avaliação do bem, de registro de contrato e a tarifa de cadastro cobrada em valor excessivo, bem como cobrança de encargos moratórios cumulados com comissão de permanência.

CONTRARRAZÕES
: foram apresentadas no Id. 187764219.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença em razão de cobranças contratuais abusivas, relativas à taxa de juros remuneratórios, capitalização e tarifas.

Cuida-se de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais com pretensão de revisar o Contrato de Financiamento (Cédula de Crédito Bancário CCB - Pessoa Física n. 0149831259) para aquisição do veículo Modelo i30 GLS, 2.0, 16V, Marca HYUNDAI, ano 2009/2010, no valor de R$ 17.243,46, a ser pago em 36 parcelas de R$ 703,39 mensais, e refinanciada com o Aditamento a Contrato de Financiamento, firmado em 18/08/2021, recalculado em 14 prestações de R$ 719,51, com vencimento inicial em 18/09/2021 e final em 18/10/2022, do qual aduz estar eivado de abusos e nulidades.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que os encargos como pactuados, não configura abusivos, são regulados em lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

No caso, consta que os contratantes pactuaram a taxa de juros remuneratórios em 2,21% ao mês, Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), Registro de Contrato no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) e Tarifa de Cadastro de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais).

Com relação aos
juros remuneratórios
, o autor apelante alega que os juros estão sendo cobrados acima da taxa média de mercado, definida pelo Bacen.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise do contrato, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,21% a.m. e 30,05% a.a. e o custo efetivo total da operação foi pactuado em 3,04% a.m. e 43,21% a.a. Logo, a taxa de juros pactuada não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade (1,68% a.m. e 22,17% a.a.).

Ressalta-se, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante n. 7 e Súmula 596 do STF). Logo, a taxa de juros pactuada de 2,21% a.m. não se revela abusiva diante da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade empréstimo que apresentou o percentual de 1,68% a.m.

A respeito da
capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541), o que foi demonstrado no caso em comento, que ficou estabelecido contratualmente a capitalização diária.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. POSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012).

2. No caso, o Tribunal estadual consignou que foi pactuada, na cédula de crédito, a capitalização diária de juros.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020.)

Desse modo, mantém-se a capitalização de juros.

Com relação aos
encargos moratórios
, como bem acentuado pela sentença:

“(...) as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios operação em atraso, e multa de 2%, conforme indicado na Cédula Bancária conforme “Encargos Moratórios” – cláusula no 6 - (id. 95039696) sem a incidência de comissão de permanência como alegando pelo requerente. Encargos legais e compatíveis entre si”.

É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS), como acontece no caso analisado
.

No que tange à
comissão de permanência
verifica-se que não fora pactuada pelas partes, porquanto não há falar em cobrança abusiva.

Na mesma linha, a jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro (Súmula 566) e, no caso, o valor não discrepa da média de mercado.

Como registrado pela sentença:

“A propósito da Tarifa de Cadastro, afirma a FEBRABAN que, em função de Autorregulação Bancária, conforme Normativo Sarb 005/2009, o consumidor não é obrigado a contratar o serviço de cadastro junto à instituição financeira, já que tem as alternativas de providenciar pessoalmente os documentos necessários à comprovação de sua idoneidade financeira ou contratar terceiro (despachante) para fazê-lo (e-STJ fl. 459-460)”.

Ressalta-se, a Súmula 566 do STJ prescreve que
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Desse modo, segue mantida a cobrança da
tarifa
de
cadastro
.

No que toca a tarifa de
registro de contrato
junto ao órgão de trânsito, como assinalado na r. sentença, é inerente a própria natureza do contrato firmado e tem fundamento jurídico nos REsp 1639320/SP e 1639259/SP. A previsão igualmente encontra respaldo no artigo 1.361, CC e Resolução 689 Contran.

Não fosse suficiente, não se verificou a vantagem exagerada por parte do agente financeiro, capaz de levar a abusividade dos valores cobrados pela tarifa de registro.

Assim, por ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças legítimas.

Quanto à
tarifa de avaliação
do bem no pacto, embora prevista no pacto, não se verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, máxime porque a instituição financeira não colacionou laudo de avaliação do veículo usado, a fim de demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança, conforme orientação tirada do Recurso Repetitivo que definiu as teses paradigmas (REsp n. 1.578.553/SP). Assim, é caso de dar parcial provimento ao apelo para afastar a referida cobrança.

A respeito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONVENCIONADA - JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS - SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E EMISSÃO DE CARNÊ - LEGALIDADE - AVENÇA FIRMADA ANTES DE 30-4-2008- REPETITIVO RESP 1255573/RS - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS - CÁLCULO QUE DEVERÁ SER FEITO EM MOMENTO OPORTUNO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação (REsp n. 1.578.553/SP).

A tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Se o réu deposita valores nos autos a fim de quitar o débito e reaver o BEM, mas são insuficientes, deve ser feito o devido cálculo para apuração de haveres e eventual restituição. (N.U 0006168-27.2014.8.11.0040, Ap 137989/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) (g.n)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, por conseguinte, determinar a devolução na forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024